Tribunal: STF
Processo: HC 257370
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado por haver hipótese de não conhecimento e por ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante sustenta que o paciente não era reincidente à época dos fatos, tendo sofrido, por isso, aumento injustificado da pena e indevida fixação de regime inicial mais gravoso.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir o reconhecimento da reincidência; e (ii) verificar se houve ilegalidade flagrante no reconhecimento da agravante da reincidência na dosimetria da pena.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O habeas corpus não se presta, em regra, à rediscussão de matéria já coberta pela coisa julgada, salvo em situações de manifesta ilegalidade.



4. Não se constata flagrante ilegalidade ou situação teratológica na decisão impugnada, porquanto a condenação penal mencionada pelo Juízo de origem, distinta daquela mencionada pelo recorrente, é apta a ensejar o reconhecimento da agravante da reincidência.



5. No caso concreto, a alegação de indevido reconhecimento da agravante da reincidência não foi enfrentada pelas instâncias antecedentes, o que impede a sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal.



6. A decisão agravada foi devidamente fundamentada e não foi impugnada de forma específica, conforme exigido pelo art. 317, § 1º, do RISTF, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.



7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência do referido dispositivo regimental.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. A existência de condenação anterior transitada em julgado dentro do período depurador autoriza o reconhecimento da agravante da reincidência. 3. O Supremo Tribunal Federal não pode conhecer originariamente de matéria não analisada pelas instâncias ordinárias e pelo STJ. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 317, § 1º, do RISTF.



Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º, e art. 317, § 1º; CP, art. 61, I.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.